Tribunal: STF
Processo: HC 243366
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso especial nº 2.499.010/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, como incurso no art. 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, e 71, todos do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Condenação transitada em julgado.



    A impetrante alega inexistirem provas irrefutáveis para a condenação do paciente, aludindo prova nova (carta escrita pela vítima) apta a inocentá-lo. 



    Requer, ao final:



    “SALVO CONDUTO liminarmente em favor do PACIENTE, ante a inexistência de fumus comissi delicti e de periculum libertatis, salvaguardando o direito do PACIENTE de ir e vir, e no mérito, considerando que existe dúvida razoável sobre a prática do delito de estupro de vulnerável, pontuando que a vítima há época era paciente do setor da psiquiatria e fazia uso de remédio controlado desde tenra idade por ser hiperativo e sofrer de psicose, e não existir nenhum desenho nos autos que comprove que a criança teria de fato os feito, isso sem falar nas contradições e meras insinuações e deduções pessoais das Psicólogas e das Assistentes Sociais, que suplica que o PACIENTE seja absolvido por incontestavelmente não existir prova suficiente para perdurar a condenação do PACIENTE, com fundamento no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida (edoc. 15):



    “É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. 



    In casu, ressaltou o Tribunal local que "Foi fundamento precípuo da condenação, no caso, a palavra da vítima. De fato, ausentes razões concretas e mais fortes para dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a então palavra da vítima, notadamente em agressões sexuais que, comumente, impõem a ela um contato mais direto com o agente da conduta criminosa", acrescendo que, "a condenação se baseou em elementos firmes que emanaram da palavra primeira e já muito firme do menino, posto absolutamente idônea, cuidadosa e demorada, então apresentada quando da investigação dos fatos e ocorrida no processo original, à vista do acompanhamento de duas psicólogas que acompanharam os dizeres da criança e sentiram sua inteira idoneidade e assim bem o depuseram em Juízo".



     Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, consubstanciado na palavra da vítima e demais provas carreada aos autos, pela condenação do réu, pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, obstado diante do enunciado da Súmula n. 7/STJ



    (...)



    No mesmo sentido, sustenta o MPF que "a pretensão recursal de absolvição com base na alegação de ausência de provas suficientes de autoria e materialidade perpassaria, indubitavelmente, pelo reexame de pressupostos fático probatórios dos autos, atraindo assim o óbice da Súmula07/STJ"”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente